Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700375-84.2025.8.07.0010 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCUS LUIDY COSTA BARBOSA, JORGE ITAMY VALENZUELA DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VIÁVEL PELA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA PATAMAR SUPERIOR. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PENAL HÁ MAIS DE DOZE ANOS. DECOTE. REGIME ABERTO PARA RÉU PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES E COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIAVA. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações, em peça única, em favor de ambos os réus, em face da sentença que os condenou como incursos no 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada para a circunstância judicial avaliada negativamente no cálculo da pena-base de cada réu; (ii) analisar os antecedentes valorados negativamente com base em condenação proferida há mais doze anos; e (iii) analisar o regime inicial estabelecido no semiaberto, diante de apenas uma circunstância judicial negativa, em caso de réu primário e sem antecedentes. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. A aplicação da fração de aumento em 1/6 para a valoração negativa de uma circunstância judicial, na primeira fase, não conduziu à redução definitiva da pena, para um dos réus, pois a pena intermediária já havia sido fixada no mínimo legal, na segunda etapa, e não é possível reduzi-la aquém deste limite, consoante enunciado de súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o fato criminoso. No caso, a anotação penal não deve ser considerada para apuração dos antecedentes do réu, pois proferida há mais de doze anos. 6. Tratando-se de réu primário, sem antecedentes e cuja pena aplicada foi superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, com uma única circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), enseja o regime inicial aberto. IV. Dispositivo: 7. Recursos providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que seria fixado exclusivamente com base no quantum de pena. Pugna, assim, pelo estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030